Tribunal: TJSP
Processo: 0725465-15.2005.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVAMENTE Ao DELITO COMETIDO, DIANTE DA PENA APLICADA.
ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVAMENTE Ao DELITO COMETIDO, DIANTE DA PENA APLICADA.
ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0725465-15.2005.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante MARCOS GRIFFA DE LIMA, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos , com
efeitos modificativos, para decretar-se ex officio, com base nos artigos 107, inciso
IV, 109, inciso V, e 119, do Código Penal, a extinção da punibilidade do réu
MARCOS GRIFFA DE LIMA relativamente ao delito do artigo 1o, incisos II e IV,
da Lei no 8137/90, c.c. os artigos 29 e 71, do Código Penal, prejudicado o exame do
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0725465-15.2005.8.26.0577/50000 -Voto no 20611
2
Assinatura Eletrônica
Embargos de Declaração Criminal no 0725465-15.2005.8.26.0577/50000
Embargante: Marcos Griffa de Lima
Embargado: 4a Câmara Criminal
Interessado: Arios de Campo Vieira
Comarca: São José dos Campos
Voto no 20611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619)

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RELATIVAMENTE AO DELITO COMETIDO, DIANTE
DA PENA APLICADA.
ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA
PASSÍVEL
DE
RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM
QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE DE
OFÍCIO PELO MAGISTRADO
PRECEDENTES DA
JURISPRUDÊNCIA

LAPSO
TEMPORAL
DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de
MARCOS GRIFFA DE LIMA contra o acórdão de fls. 866/876, com
fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, sob a alegação
da ocorrência de omissão e contradição no julgado.
Afirma o embargante, em síntese, que ao negar provimento ao
recurso e manter a condenação, a Turma Julgadora deixou de analisar a
possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade, pois da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0725465-15.2005.8.26.0577/50000 -Voto no 20611
3
reprimenda imposta se deve excluir o aumento decorrente da
continuidade delitiva. Nessa conformidade, postula, com o acolhimento
dos embargos, o saneamento do vício com efeitos modificativos (fls.
879/891).
É o relatório.
Sem embargo da excepcionalidade da atribuição de efeitos
modificativos, a desbordar da função integrativa do recurso (ED no
AgReg no REsp no 1.459.931/AL, rel. Min. Humberto Martins, j. em
16.4.2015), merecem acolhida os presentes embargos.
No caso, esta e. Câmara conheceu do recurso de apelação
interposto pela Defesa do ora embargante contra a r. sentença (fls.
790/796) que o condenou, por incurso no artigo 1o, incisos II e IV, da
Lei no 8137/90, c.c. os artigos 29 e 71, do Código Penal, às penas de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais
o pagamento de multa, substituída a reprimenda corporal por restritivas
de direitos. E nos exatos termos do acórdão embargado, fundou-se a
irresignação defensiva, resumidamente, em alegadas inépcia da
denúncia e insuficiência da prova dos autos, buscado o decreto de
absolvição (v. fls. 867/868).
A Turma Julgadora, de início, afastou a preliminar de inépcia
da denúncia, porquanto preenchidos os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, a permitir-se o exercício da ampla defesa,
recebida inclusive a inicial e proferida sentença de mérito, consignando
em seguida da inocorrência da prescrição (v. fls. 868/872).
E passando-se ao exame do mérito, viu-se como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0725465-15.2005.8.26.0577/50000 -Voto no 20611
4
demonstradas materialidade e autoria delitivas, inequívoca a prática
reiterada de escrituração fiscal com base em documentação inexata ou
omissa, por exemplo, notas fiscais inidôneas, além de operações de
creditamento do tributo também fundadas em informações não
verdadeiras, não se recolhendo assim o imposto devido ou o reduzindo
mediante expedientes ilícitos. Daí porque acertada a condenação,
reputando-se ainda como lícita a dosagem das reprimendas e assim
negado provimento ao apelo (fls. 873/876).
Não obstante, certo é que diante da pena aplicada, para a
análise da ocorrência ou não da prescrição se impunha, a teor do
disposto no artigo 119 do Código Penal, observando-se ainda a Súmula
497 do c. STF. Ressabido ainda que a prescrição da pretensão punitiva
do Estado se cuida de matéria de ordem pública passível de
reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
inclusive de ofício pelo Magistrado. Sendo essa a pacificada construção
da jurisprudência (HC no 249.732/SP, rel. Min. Joel Paciornik, j. em
27.9.2016).
Destarte, embora se tenha consignado no acórdão que “o
prazo prescricional passou a ser de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV), não
decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
tampouco até a presente data” (fl. 872), excluindo-se o aumento
resultante da continuidade a pena ficou em 2 (dois) anos de reclusão,
cujo lapso prescricional o de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, inciso V),
aqui decorrido, inegavelmente, entre o recebimento da denúncia em
25 de maio de 2012, e a publicação da sentença, na data de 23 de
janeiro de 2019, cumprindo reconhecer como extinta a punibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0725465-15.2005.8.26.0577/50000 -Voto no 20611
5
Ante o exposto, FICAM ACOLHIDOS OS EMBARGOS,
com efeitos modificativos, para decretar-se ex officio, com base nos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 119, do Código Penal, a extinção
da punibilidade do réu MARCOS GRIFFA DE LIMA relativamente ao
delito do artigo 1o, incisos II e IV, da Lei no 8137/90, c.c. os artigos 29 e
71, do Código Penal, prejudicado o exame do recurso.
IVANA DAVID
Relatora